Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600534-52.2024.6.16.0145
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
09/06/2025
Número: 0600534-52.2024.6.16.0145

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 20/05/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Eleições - 2° Turno, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Adesivo, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Particular,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Outdoors
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600534-
52.2024.6.16.0145, que julgou procedente a presente representação para reconhecer a prática de
propaganda irregular e condenar os representados Curitiba Amor E Inovação e Eduardo Pimentel
Slaviero, ao pagamento de multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (Representação
Eleitoral ajuizada por Cristina Reis Graeml em face da coligação Curitiba Amor e Inovação e
Eduardo Pimentel Slaviero, sob a alegação que os representados veicularam propaganda eleitoral
irregular decorrente da afixação de adesivos sobrepostos com efeito outdoor em veículo automotor
de placas AJW4D67, em evidente afronta ao artigo 26 da Resolução TSE n. 23.610/2019.). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB /
REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE / PRTB] -
CURITIBA - PR (EMBARGANTE)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
LETICIA MARIA TITON HOTZ (ADVOGADO)
LUAN DE SOUZA PIRES (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES (ADVOGADO)
THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO)
VANESSA VOLPI BELLEGARD PALACIOS (ADVOGADO)
EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO (EMBARGANTE)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
LETICIA MARIA TITON HOTZ (ADVOGADO)
LUAN DE SOUZA PIRES (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES (ADVOGADO)
THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO)
VANESSA VOLPI BELLEGARD PALACIOS (ADVOGADO)
CRISTINA REIS GRAEML (EMBARGADA)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44544227
09/06/2025
14:01
Acórdão
Acórdão

Num. 44544227 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914012023700000043485482
Número do documento: 25060914012023700000043485482
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 15:13:09
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACORDÃO Nº 67.303

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO
0600534-52.2024.6.16.0145 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - OAB/PR24503
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR17276
ADVOGADO: LETICIA MARIA TITON HOTZ - OAB/PR94853
ADVOGADO: LUAN DE SOUZA PIRES - OAB/PR103299
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR20891
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - OAB/PR50529
ADVOGADO: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR49408
ADVOGADO: VANESSA VOLPI BELLEGARD PALACIOS - OAB/PR23484
EMBARGANTE: Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD / PODE /
AVANTE / PRTB] - CURITIBA - PR
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - OAB/PR24503
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR17276
ADVOGADO: LETICIA MARIA TITON HOTZ - OAB/PR94853
ADVOGADO: LUAN DE SOUZA PIRES - OAB/PR103299
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR20891
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - OAB/PR50529
ADVOGADO: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR49408
ADVOGADO: VANESSA VOLPI BELLEGARD PALACIOS - OAB/PR23484
EMBARGADA: CRISTINA REIS GRAEML
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2024. PROPAGANDA IRREGULAR.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
INOVAÇÃO
DE
TESE
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
QUESTÃO
DEVIDAMENTE
APRECIADA.
PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.

Num. 44544227 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914012023700000043485482
Número do documento: 25060914012023700000043485482
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 15:13:09
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão
que desproveu recurso eleitoral e manteve a
sentença que reconheceu a irregularidade da
veiculação de propaganda com efeito outdoor.
2. Os embargantes alegam omissão na decisão
quanto à valoração da jurisprudência jurisprudência
no sentido de que, para que seja configurado o
efeito visual de outdoor em veículo adesivado, há
necessidade de que o veículo esteja estacionado em
local de grande fluxo de pessoas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se
houve omissão no acórdão embargado ao não
considerar o ponto indicado pelos embargantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A omissão que enseja Embargos de Declaração
ocorre quando a decisão deixa de enfrentar ponto
relevante suscitado pelas partes ou de manifestação
obrigatória pelo juízo, conforme os arts. 275 do
Código Eleitoral e 1.022 do CPC.
5. A alegação de que a caracterização da
irregularidade da propaganda dependeria do trânsito
do veículo por local de grande circulação de pessoas
não foi ventilada nas razões do recurso eleitoral,
configurando inovação de tese, o que impede sua
análise nesta fase processual.
6. A jurisprudência do TSE veda a inovação recursal
em Embargos de Declaração, destinando-se o
recurso exclusivamente à correção de omissão,
obscuridade, contradição ou erro material.
7. A ausência de vício sanável impede o acolhimento
dos Embargos, sendo suficiente a decisão proferida
para fins de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Teses de julgamento: 1. A inovação recursal não é
admitida em sede de Embargos de Declaração, que
se destinam exclusivamente à correção de omissão,

Num. 44544227 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914012023700000043485482
Número do documento: 25060914012023700000043485482
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 15:13:09
obscuridade, contradição ou erro material.
Dispositivos relevantes citados: Código Eleitoral, art.
275; CPC, art. 1.022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 05/06/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por COLIGAÇÃO “CURITIBA AMOR E
INOVAÇÃO” e EDUARDO PIMENTEL SLAVIEIRO em face do acórdão nº 66.925 (id. 44499531),
por meio do qual o recurso por eles interposto foi desprovido por esta Corte, mantendo-se a
sentença do Juízo da 145ª Zona Eleitoral - Curitiba, que julgou procedente a representação
proposta por CRISTINA REIS GRAEML, reconhecendo a prática de propaganda irregular, por
violação ao art. 39, § 8º, da Lei nº 9.504/1997 e aplicando aos recorrentes multa no importe de R$
5.000,00 (cinco mil reais).
Em suas razões (id. 44511164), o embargante aponta omissão no acórdão embargado, ao
argumento de que “não valorou a jurisprudência no sentido de que, para que seja configurado o
efeito visual de outdoor em veículo adesivado, há necessidade de que o veículo esteja
estacionado em local de grande fluxo de pessoas”.
Aduzindo que não há indícios de que o veículo estivesse estacionado em local com grande fluxo
de pessoas e que as imagens indicam que estava “em manobra”, pugna pelo suprimento da
omissão, para o fim de “de se promover adequada subsunção do fato à norma”.
Devidamente intimada (id. 44519149) a embargada deixou de apresentar impugnação (id.
44525014).
É o relatório.

Num. 44544227 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914012023700000043485482
Número do documento: 25060914012023700000043485482
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 15:13:09
FUNDAMENTAÇÃO

O acórdão embargado foi publicado em 14/05/2025 (id. 44507195) e os embargos opostos em
15/05/2025 (id. 44511164), sendo, pois, tempestivos.
A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua oposição contra sentença
ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou omissão (art. 275 Código Eleitoral e art.
1.022 do CPC), ou, ainda, para correção de erro material, bem como para fins de
prequestionamento.
Na hipótese, o embargante aduz que o julgado encontra-se eivado de omissão.
A omissão ensejadora de embargos de declaração, consiste na falta de pronunciamento judicial
sobre ponto ou questão relevante suscitada pelas partes, ou que o juiz/tribunal deveria se
pronunciar de ofício.
Caracteriza-se a omissão pela falta de atendimento aos requisitos previstos no art. 489 do Código
de Processo Civil. As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas aquelas
deduzidas pelas partes para a solução do litígio, bem como as de ordem pública, as quais o
juiz/tribunal deve resolver de ofício. Deixando de apreciar algum desses pontos, ocorre a
omissão.
Na espécie, os embargantes aduzem que o acórdão embargado foi omisso por não ter valorado a
jurisprudência no sentido de que, para que seja configurado o efeito visual de outdoor em veículo
adesivado, há necessidade de que o veículo esteja estacionado em local de grande fluxo de
pessoas.
Da simples leitura das razões recursais e do voto condutor da decisão colegiada, vê-se que os
embargantes se utilizam do expediente processual para ventilar seu inconformismo.
Com efeito, o argumento trazido nos aclaratórios constitui inovação, não tendo sido mencionado
em momento algum nas razões recursais de id. 44303137, no qual os embargantes limitaram-se
a alegar que “os adesivos não conseguem caracterizar qualquer efeito, posto que são de cores e
conteúdos diferentes, o que descaracteriza o efeito visual único de outdoor”.
A inovação de teses não é admitida em sede de embargos de declaração, consoante se infere da
sólida jurisprudência:
ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REQUERIMENTO DE REGISTRO DE

Num. 44544227 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914012023700000043485482
Número do documento: 25060914012023700000043485482
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 15:13:09
CANDIDATURA (RRC). CARGO DE VEREADOR. INDEFERIMENTO NA
ORIGEM. INELEGIBILIDADE. ART. 1o, I, "E", 1, DA LC No 64/1990. ACÓRDÃO
RECORRIDO CONFORME O TEXTO DA SÚMULA-TSE No 61. MERO
INCONFORMISMO
COM
PRONUNCIAMENTO
JUDICIAL.
VÍCIO
DE
JULGAMENTO. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. A inovação recursal não é admitida em embargos de declaração.
2. O mero inconformismo da parte com o pronunciamento judicial não enseja a
oposição de embargos de declaração, por se tratar de modalidade recursal
vocacionada a sanar vício de julgamento.
3. O acolhimento dos embargos declaratórios, mesmo para fins de
prequestionamento, pressupõe a existência de um dos vícios previstos no art. 275
do Código Eleitoral. Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(REspe nº 060009038, Min. André Mendonça, DJE de 20/02/2025. Sem destaque
no original)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ANUAL. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.
ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
EXPRESSAMENTE APRECIADA NO ACÓRDÃO. INOVAÇÃO DE TESE.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na decisão
judicial houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022
do CPC).
2. Não é omissa a decisão que apresenta fundamentação suficiente para justificar
a aplicação de dispositivo legal aos fatos nela apreciados.
3. Os embargos de declaração não são via adequada para apresentação de
novas teses, tampouco para reanálise da matéria já apreciada.
4. Embargos conhecidos e rejeitados.
(TRE-PR. ED no REl nº 060001595, Desa. Claudia Cristina Cristofani, DJE de
30/08/2024. Sem destaque no original)

A despeito da evidente inovação contida no argumento, o que seria razão suficiente para, de
pronto, deixar de analisá-lo, é de se pontuar que as imagens carreadas aos autos demonstram de
forma inequívoca que o caminhão que ostentava a propaganda trafegava em via pública da
capital, sendo irrelevante para a caracterização da irregularidade que, naquele momento,
houvesse grande fluxo de pessoas.
Assim, inexistindo omissão a sanar, a rejeição dos Embargos é medida impositiva, considerando-

Num. 44544227 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914012023700000043485482
Número do documento: 25060914012023700000043485482
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 15:13:09
se prequestionada a questão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração para, no mérito,
REJEITÁ-LOS, na forma da fundamentação.
É como voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600534-52.2024.6.16.0145 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - EMBARGANTES: EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO, CURITIBA AMOR
E INOVAÇÃO[NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE / PRTB] - CURITIBA -
PR - Advogados do(s) EMBARGANTES: ANDRE EIJI SHIROMA - PR63833, FABIOLA ROBERTI
CONEGLIAN - PR24503, JOSE HOTZ - PR17276, LETICIA MARIA TITON HOTZ - PR94853, LUAN
DE SOUZA PIRES - PR103299, OLIVAR CONEGLIAN - PR20891, PEDRO HENRIQUE IGINO
BORGES - PR50529, THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - PR49408, VANESSA VOLPI
BELLEGARD PALACIOS - PR23484 - EMBARGADA: CRISTINA REIS GRAEML
- Advogado do(a) EMBARGADA: TAINARA PRADO LABER - PR92625-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 05.06.2025